Tribunal: TJPA
Processo: 0839066-30.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839066-30.2018.8.14.0301

APELANTE: ESPACO NOVO CONSTRUCOES INTELIGENTES LTDA - EPP, MARIA IZABEL DE LEAO FIALHO, LUIZ CARLOS SOARES LOBATO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0839066-30.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA

RECORRENTE
: ESPAÇO NOVO CONSTRUÇÕES INTELIGENTES LTDA – EPP, LUIZ CARLOS SOARES LOBATO e MARIA IZABEL DE LEÃO FIALHO

RECORRIDO
: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Bancário. Apelação Cível. Embargos à Execução. Cédula de Crédito Bancário. Pretensão Revisional. Cerceamento de Defesa. Prova Pericial Contábil. Desnecessidade. Encargos Contratuais. Capitalização de Juros. IOF. CET. Ausência de Abusividade. Manutenção da Sentença.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fundados em cédula de crédito bancário, afastando alegações de iliquidez do título e abusividade contratual, bem como condenando os embargantes ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil;

(ii) saber se a cédula de crédito bancário possui liquidez suficiente para embasar a execução;

(iii) saber se há abusividade nos encargos contratuais pactuados, notadamente quanto à capitalização de juros, cobrança de IOF e do Coeficiente de Equalização de Taxas (CET), com base no CDC e princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste cerceamento de defesa, pois o indeferimento da prova pericial se deu em consonância com o art. 370 do CPC, estando o juízo de origem amparado pela suficiência probatória já existente nos autos.

4. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme art. 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004 e jurisprudência pacificada do STJ (REsp 1.291.575/PR).

5. A capitalização mensal de juros é válida, desde que pactuada expressamente, conforme autorizado pela MP nº 2.170-36/2001 e consolidado pelo STJ (REsp 973.827/RS).

6. A cobrança do IOF financiado é admitida nos termos do Tema 621/STJ.

7. O Coeficiente de Equalização de Taxas (CET) constitui cláusula contratual válida, cuja finalidade é técnica, sem repercussão abusiva comprovada.

8. Inexistindo prova de onerosidade excessiva ou de desvantagem exagerada para o contratante, não há que se falar em revisão contratual com base no CDC ou no Código Civil.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É válida a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada."

"Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando os autos contêm elementos suficientes ao julgamento da causa."

"A simples estipulação de encargos em patamar superior à média de mercado, sem prova inequívoca de abusividade, não autoriza a revisão contratual em sede de embargos à execução."

ACÓRDÃO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0839066-30.2018.8.14.0301, sendo partes ESPAÇO NOVO CONSTRUÇÕES INTELIGENTES LTDA – EPP, LUIZ CARLOS SOARES LOBATO e MARIA IZABEL DE LEÃO FIALHO, como recorrentes, e ITAÚ UNIBANCO S.A., como recorrido.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por ESPAÇO NOVO CONSTRUÇÕES INTELIGENTES LTDA – EPP, LUIZ CARLOS SOARES LOBATO e MARIA IZABEL DE LEÃO FIALHO contra
sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que
julgou improcedentes os embargos à execução
opostos pelos apelantes em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, mantendo incólume a execução fundada em cédula de crédito bancário e condenando os embargantes ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais fixados em
10% sobre o valor da causa
.

A sentença impugnada (ID 18889022) rejeitou a preliminar de inépcia da inicial executiva por ausência de liquidez, ao fundamento de que consta nos autos planilha de evolução do débito (ID 47762688). No mérito, reconheceu a legalidade da cláusula de capitalização mensal de juros, bem como da cobrança do Coeficiente de Equalização de Taxas (CET) e do IOF, considerando-as devidamente pactuadas e amparadas por legislação e jurisprudência consolidada.

Em suas razões recursais (ID 18889025), os apelantes alegam, preliminarmente:

(i)
cerceamento de defesa
, ante o indeferimento da produção da prova pericial contábil requerida desde o ajuizamento da demanda, a qual seria essencial à demonstração das alegadas abusividades contratuais e à verificação da evolução do débito;
(ii) a
ausência de liquidez
do título executivo (cédula de crédito bancário), diante da falta de demonstração da origem e evolução detalhada do débito na planilha anexada à execução, o que impediria a aferição do valor exequendo;
(iii) no mérito, sustentam a
abusividade dos encargos contratuais
, incluindo a capitalização mensal dos juros, cobrança de IOF financiado, ausência de transparência nas cláusulas e onerosidade excessiva, invocando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, especialmente os artigos 478 a 480, que tratam da revisão contratual por onerosidade superveniente;
(iv) pugnam, ao final, pela
anulação da sentença por cerceamento de defesa
, ou, subsidiariamente, pela
reforma
para que sejam reconhecidas as ilegalidades contratuais e revisado o débito exequendo.

Em
contrarrazões
(ID 18889032), o apelado ITAÚ UNIBANCO S.A. rebate os argumentos recursais, sustentando, em síntese:

(i) a
liquidez, certeza e exigibilidade
da cédula de crédito bancário, com base no art. 29 da Lei 10.931/2004, corroborada pela jurisprudência pacificada do STJ em sede de recursos repetitivos (REsp 1.291.575/PR);
(ii) a
inexistência de relação de consumo
, afirmando que o crédito bancário foi contratado para fomentar a atividade empresarial da parte apelante, o que afasta sua condição de destinatária final e, por conseguinte, a aplicação do CDC;
(iii) a
legalidade da capitalização dos juros
, desde que expressamente pactuada, conforme autorizado pela MP nº 2.170-36/2001 e consolidado pelo STJ (REsp 973.827/RS);
(iv) a ausência de vício formal ou abusividade nos encargos contratados, e a inadmissibilidade de revisão contratual sem prova robusta e específica dos vícios alegados.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se: (i) à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial contábil; (ii) à suposta ausência de liquidez do título executivo; e (iii) à pretensão de revisão das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, notadamente quanto à capitalização dos juros, incidência do IOF e demais encargos, com fundamento na aplicação do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Passo à análise pormenorizada das alegações recursais.

I. Da alegação de cerceamento de defesa

Aduzem os apelantes que o Juízo de origem teria incorrido em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide, indeferindo a produção de prova pericial contábil requerida com o objetivo de demonstrar a suposta abusividade dos encargos contratuais e a inconsistência do valor exequendo.

Sem razão.

Como é cediço, ca
be ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso, as alegações trazidas pelos embargantes se basearam em teses genéricas sobre a pretensa abusividade dos encargos, sem qualquer indício concreto de irregularidade na planilha apresentada na execução. A prova pericial pretendida mostra-se, portanto, desnecessária diante da suficiência dos documentos acostados aos autos para o deslinde da controvérsia, eis que a simples análise do contrato, como será melhor visto no mérito recursal, é suficiente para o deslinde do feito.

Dessa forma, não se vislumbra cerceamento de defesa, sendo plenamente válida a opção do juízo a quo pelo julgamento antecipado da lide.

DO MÉRITO RECURSAL

Destaco, desde logo, que não assiste razão ao apelante, uma vez q
ue os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado em situações excepcionais, e isso se reconhecida, inequivocamente, a sua abusividade.

A questão é bem simples.
No passado, quando os juros e a correção monetária eram pós-fixados, o mutuário assinava quase um título em branco para as instituições financeiras. No final do mês era sempre um sobressalto, uma surpresa: podia ser 7%, mas podia ser também 15%. Nunca se sabia quanto se iria pagar ao final de um ano e muito menos ao final de uma década. Instalou-se um caos financeiro nessa área e os advogados fizeram a festa.

Com o fim da inflação desenfreada, a situação se aclarou um pouco e lá se vão mais de 20 anos de plano real. Os juros agora são PRÉ-fixados, isto é, fixados antes e, melhor, IMUTÁVEIS. Essa foi uma grande conquista para o consumidor.

As parcelas são fixas e uma vez que o devedor sabe de antemão o valor da primeira e da última, não pode vir depois em juízo dizer que foi enganado; que a cláusula era abusiva. Há de se privilegiar a boa-fé e o pacta sunt servanda!

No caso dos autos, o valor financiado foi dividido em parcelas mensais
iguais e sucessivas
. Não pode haver nada mais claro do que isso.

Não pode o juiz, agora, diminuir aleatoriamente o valor das prestações sem desrespeitar o ato jurídico perfeito sem premiar a imprevidência do consumidor.

Nesta linha de raciocínio, a jurisprudência do STJ explicita que só haveria abusividade
, quando esta é c
apaz de colocar o consumidor em clara desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1°, do Código de Defesa do Consumidor, o que indubitavelmente não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto". 2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

No caso dos autos, alega o apelante que há abusividade dos juros aplicados pelo banco-apelado, afirmando que estes ultrapassam a média do mercado, entretanto, não assiste razão o apelante, já que claramente o valor apontado como da taxa aplicada ao contrato do apelante se encontra próximo a média de mercado, conforme provado pelo banco-apelado.

Neste sentido, transcrevo o seguinte trecho da sentença:

“Aduz a embargante, haver excesso de execução em razão da necessidade de declaração de nulidade da cláusula que prevê a capitalização de juros em razão do que dispõem a Lei de Usura e a Súmula 121 do STF. Todavia, a Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras, como é o caso da embargada, bem como a capitalização de juros passou a ser permitida após a edição da medida provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, desde que acordada entre as partes, como também é o caso dos autos, vez que a capitalização foi expressamente prevista no contrato. Neste sentido os recentes julgados:

(...)

No título exequendo há previsão da cobrança da CET. A CET visa a corrigir eventuais diferenças decorrentes da aplicação de índices não uniformes e, consequentemente, corrigir o saldo devedor. Assim, o Coeficiente de Equalização de Taxas não implica em majoração do financiamento contratado, de modo que não há qualquer ilicitude na sua cobrança. Nesse sentido:

(...)

Assim, não há ilegalidade na cobrança do CET e o mesmo deve ser mantido.

Não merece amparo pleito de exclusão dos valores devidos a título de IOF (custo efetivo da operação). Este tributo federal, cobrado nas operações de empréstimo bancário, decorre de previsão legal e envolve relação entre o contribuinte e o Estado. Em se tratando de tributo destinado ao Estado, resta ao consumidor que pretender eventual devolução ajuizar ação pertinente perante órgão julgador competente. Nesse sentido, transcreve-se o julgado:

(...)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, consolidado por ocasião do julgamento do Tema nº 621 dos Recursos Repetitivos, que “Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”. Dessa forma, improcede o pedido autoral nessa questão.

Não é caso de repetição do indébito ou redução do valor das parcelas mensais, porquanto não restou comprovado nos autos que a instituição financeira demandada tenha cobrado ou incluído taxas ou valores não pactuados, o que ensejaria a almejada repetição. Não há evidência de má-fé, pois se assim fosse, agiria o consumidor também sob o rótulo da torpeza, pois anuiu com os termos do contrato.

Por tudo isso, vejo que os argumentos das partes embargantes não possuem sustentação legal, acarretando, inevitavelmente, a improcedência dos embargos.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução.”

Acrescento que a estipulação de juros remuneratórios em percentual elevado por si só não indica abusividade, podendo esta inclusive ser pactuada em patamar superior a 12%. Vejamos:

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Lado outro, a capitalização de juros passou a ser admitida quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passou a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Por conta disso, ficou afastada a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie, vez que o contrato,
objeto do presente feito, foi firmado já na vigência da referida Medida Provisória.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou tal entendimento:

Súmula 539 – STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à capitalização mensal dos juros, a jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que sua cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. 2. Tendo o v. aresto recorrido afirmado que os requisitos foram devidamente preenchidos a respeito da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, é inviável a pretensão recursal, porquanto demandaria rever questões fáticas e interpretação de cláusula contratual, o que se sabe vedado nesta instância especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior de Justiça. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1330481/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento acerca dos juros remuneratórios no julgamento dos Temas n. 24 a 27, conforme acórdão assim ementado: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009). 2. No tocante à capitalização mensal dos juros, também em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Rever questão eminentemente fática firmada no acórdão recorrido que está em consonância com o entendimento pacificado por esta Corte, mostra-se inviável na instância especial, por atração dos enunciados 7 e 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019)

Dessa forma, concluo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1ª instância em sua integralidade, face o seu acerto.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PORVIMENTO A APELAÇÃO
, MANTENDO

INTEGRALMENTE A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO.

É como voto.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Após o trânsito em julgado
promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator
, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DESEMBARGADOR - RELATOR

Belém, 23/02/2026